Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-25.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SOBREPARTILHA – Divórcio consensual – Alegação da autora de que o ex-cônjuge teria ocultado créditos trabalhistas – Ausência de argumentação fática a respeito da alegada sonegação – Instituto da sobrepartilha que não serve a corrigir arrependimentos acerca da divisão de bens já realizada – Sentença mantida – Recurso desprovido.